Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR OU SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. ESCOLHA DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. Descabe a decretação da prisão do devedor de alimentos em estabelecimento prisional e em regime fechado no presente momento em razão dos graves riscos à saúde e à vida (individuais e coletivos) provocados pela pandemia. Precedentes do TJDFT.

2. Cabe ao credor optar pela decretação imediata da prisão domiciliar ou pela suspensão da prisão civil em regime fechado, para cumprimento após o término das restrições causadas pela pandemia.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.